Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-02.2003.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000006-02.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[IVO CHAVES - CPF: 007.320.871-04 (APELANTE), LUANA CRUZ KUSTER ROZA - CPF: 099.081.807-11 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DE LIMA - CPF: 422.728.048-61 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), JOVANE DALSOQUIO - CPF: 878.044.091-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (APELANTE), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (APELANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), IVO CHAVES - CPF: 007.320.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (APELADO), LUANA CRUZ KUSTER ROZA - CPF: 099.081.807-11 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTI DE BONA - CPF: 106.483.489-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (APELADO), LUANA CRUZ KUSTER ROZA - CPF: 099.081.807-11 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE O BEM EM DISCUSSÃO – HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO NO POLO ATIVO – POSSIBILIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DEMARCATÓRIA PROPOSTA ANTERIORMENTE PELO MESMO AUTOR – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DUVIDAS SOBRE OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES EXISTENTE NA ÁREA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do juízo singular não ter apreciado as provas existentes nos autos quanto a sentença que se recorre extinguiu a demanda sem julgamento de mérito em razão.

Demonstrado nos autos o interesse jurídico pela parte em razão da aquisição por meio de Cessão de Direitos Hereditários sobre a integralidade da área que se discute, prudente se faz o acolhimento da habilitação do cessionário como terceiro interessado.

Para o ajuizamento da Ação Reivindicatória é imprescindível que o imóvel esteja rigorosamente identificado, sem quaisquer dúvidas ou incertezas em torno de seus marcos divisórios, possibilitando com isso o cumprimento da sentença no local exato da coisa. Todavia, havendo a pendencia de julgamento de Ação Demarcatória pela mesma parte Autora, resta evidenciado que paira dúvidas ainda sobre a individualização da área reivindicada, razão pela qual resta evidenciado o não preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento da Ação Reivindicatória, devendo essa ser extinta sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0000006-02.2003.8.11.0040

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KARINA LAGEMANN FEDRIZZI -
Id-169701467,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, constante do Id-169701425, que em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
n. 0000006-02.2003.8.11.0040, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE IVO CHAVES
em face da
AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA,
concluiu

por
julgar extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, na razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente alega ser a Apelante assistente litisconsorcial/terceira interessada do polo ativo em favor do Espólio de Ivo Chaves e outros na Ação Reivindicatória promovida em desfavor da Agropecuária Guarani e outros,
cujo objeto é o imóvel rural com área 2.869,3275 ha, destacada da área maior de 9.991 ha (nove mil, novecentos e noventa e um hectares), registro imobiliário atual número 15.319, fls. 01, Livro nº 02, em 24/09/2001, antiga matrícula nº 14.469, fls. 211, livro 3º de 02/02/1961 do CRI de Cuiabá/MT.

Afirma que os Autores, Espólio de Ivo Chaves, na inicial, demonstraram todas as delimitações caracterizadas por mapas e memoriais descritivo de que a área "
sub judice
" é originária do lote de CHAVES, demonstrando, ainda, que, desde 1994, a parte Apelada está ocupando parcialmente o imóvel, injustamente, cujos limites, em tese, constam de memorial, correspondente a uma área 2.869,3275.

Assevera que em 22/07/2020, a Apelante requereu a sua inclusão no polo ativo da demanda como assistente litisconsorcial, argumentando que em 23/06/2020
“juntamente com todos os Autores, herdeiros legítimos dos Espólios, realizaram a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, tornando-a legítima cessionária das presentes áreas sub judice”
. Todavia, antes da apreciação de todos os pedidos vindicados pelos Autores e Apelante, o MM Juiz, reconheceu a ausência de interesse processual decorrente da inadequação/ inutilidade da via procedimental eleita, por sentença.

Sustenta que o interesse jurídico da Apelante advém de sua condição como cessionária de todos os direitos hereditários das presentes áreas
sub judice
, cuja aquisição foi feita através da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários e que o imóvel supra descrito é o único bem a inventariar dos herdeiros, sendo que o pedido de habilitação no processo de inventário já foi realizado a tempo, nos termos aqui vergastados.

Alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter enfrentado a habilitação da Apelante como assistente litisconsorcial/terceira interessada para compor o polo ativo da demanda instaurada.

Alega ainda que o cerceamento de defesa se deu também ao fato de não ter o magistrado singular enfrentado a produção de prova existente nos autos, bem como por não ter analisado o mérito da ação reivindicatória.

Em sede meritória, afirma que os Autores demonstraram perfeitamente que são proprietários do imóvel, estando esse devidamente caracterizado e individualizado em seu local de origem.

Afirma que o imóvel esta sendo utilizado injustamente pelos Apelados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Superada a preliminar, em sede meritória, requer seja dado provimento ao recurso com a consequente reforma da sentença para julgar procedente o pedido trazido na ação reivindicatória.

O Apelado –
ESPÓLIO DE IVO CHAVES,
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação supramencionado, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-169701479.

A Apelada –
AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA,
também apresentou contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pela manutenção da sentença com o desprovimento do recurso – Id-169701480.

Por último, denota-se dos autos o Recurso de Apelação proposto pelo
ESPÓLIO DE IVO CHAVES E OUTROS,
constante do Id-169701461, ao qual fora contrarrazoado pela Apelada -
AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA -
Id-

169701474.

Todavia, referido recurso foi julgado deserto (Id-

169701474), em razão do indeferimento da justiça gratuita aos Apelantes, tendo sido oportunizado aos mesmos a apresentação do preparo, todavia, mantiveram-se inertes, razão pela qual não fora conhecido da irresignação recursal em razão de ausência de recolhimento das custas de preparo do recurso.

Discordando da decisão, apresentaram Agravo Interno (Id-

190672694), todavia, por meio do petitório apresentado aos autos (Id-

194880667), pugnaram pela desistência do recurso, ao qual fora homologado por esta Relatora (Id-

196576191).

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Inicialmente pugna a Apelante pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não teria o juízo singular se pronunciado quanto as provas e o mérito dos autos, a habilitação da Apelante na qualidade de assistente litisconsorcial/terceira interessada.

Sem razão a Apelante, senão vejamos:

Isso porque tendo sido a sentença de extinção sem julgamento de mérito, equivocado se faz a insurgência deduzida pela Apelante de que o magistrado teria deixado de se aprofundar sobre as provas produzidas nos autos, bem como não apreciado a matéria meritória.

Outrossim, sem adentrarmos no mérito da demanda, concluiu o Juízo
a quo
que a extinção da ação sem julgamento de mérito se deu em razão do acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita decorrente da ausência de requisito próprio e indissociável da Ação Reivindicatória, decorrente da tramitação, perante o mesmo juízo singular, de Ação Demarcatória n. 0000289-74.1993.8.11.0040 em que se discute os limites e confrontações da mesma área em litígio, proposta pelo mesmo autor da demanda.

Dentro disso, em razão da tramitação da Ação Demarcatória, concluiu o magistrado pela extinção do feito sem julgamento de mérito, o que por si só, afasta o questionamento trazido pela Apelante de que a sentença não teria examinado as provas produzidas pelas partes.

O magistrado somente estaria vinculado a apreciação das provas trazidas aos autos se a sentença fosse de mérito, todavia, em se tratando de sentença terminativa sem julgamento meritória, não há falar-se em pronunciamento sobre o direito material com a análise das provas trazidas aos autos, somente se extingue a relação processual.

Outrossim, a Apelante não demonstrou o prejuízo sofrido decorrente da extinção da demanda sem julgamento de mérito, requisito esse essencial e indispensável para que se declare a nulidade da sentença na forma perseguida pela Recorrente.

Portanto, equivocado a arguição de nulidade da sentença em decorrência do suposto cerceamento de defesa.

No que concerne a arguição de cerceamento de defesa em razão de não ter o Juízo singular apreciado o pedido de habilitação nos autos da Apelante, tenho que referido ponto se confunde com o próprio mérito do recurso, razão pela qual deixo para apreciar quanto da análise meritória.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela parte Apelante.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA,
concluiu

por
julgar extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, na razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Entendamos o caso.

Trata-se de Ação Reivindicatória, proposta pelo
ESPÓLIO DE IVO CHAVES
, contra
AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA
, na qual resumidamente afirma:

i) é legitimo proprietário do imóvel rural denominado Chaves, com 9.991,0 hectares;

ii) desde 1994 a parte Apelada/Requerida está ocupando parcialmente o imóvel, injustamente, cujos limites, em tese, constam de memorial, correspondente a uma área 2.869,3275 há;

iii) requer a restituição/reivindicação da área ilegalmente possuída.

A parte Requerida/Apelada apresentou contestação se insurgindo contra as alegações trazidas pela parte Autor.

Durante a instrução processual, aportou aos autos o pedido formulado pela Apelante pugnando pela sua habilitação no feito na qualidade de assistente litisconsorcial/terceira interessada.

É a breve síntese.

I -
DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS FORMULADO PELA APELANTE
.

Depreende-se dos autos que durante a instrução processual a Apelante apresentou o petitório requerendo sua habilitação ao Juízo singular na qualidade de assistente litisconsorcial/terceira interessada.

Todavia, restou demonstrado pela Apelante que o Juízo
a quo
proferiu a sentença dos autos, sem que antes mesmo procedesse a análise do pedido formulado pela Recorrente para seu ingresso no polo ativo da demanda.

Contudo, a sentença que ora se enfrenta não chegou a apreciar o mérito da ação, haja vista a existência situações externas ao processo que interfere diametralmente no meritória da demanda deduzida.

Portanto, muito embora o pedido formulado pela Apelante não tenha sido analisado pelo Juízo singular, tenho que referida postulação pode e deve ser enfrentada em sede recursal, até mesmo porque toda a matéria de fato e de direito que cercam o pedido de habilitação já se encontra devidamente acostado aos autos.

Sobre o caso, tenho que razão assiste a Apelante quanto a seu pedido de habilitação no feito.

Isso porquê, a análise do presente processo afeta diretamente o direito da Apelante, haja vista que o pedido de ingresso no polo ativo da demanda se prende ao fato de que no dia
23/06/2020
, restou confeccionada Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários procedido com todos os Autores/herdeiros da demanda, passando a Recorrente a ser a nova titular do imóvel objeto da presente Ação Reivindicatória, com isso é de ser reconhecida sua legitimidade decorrente da cessão da área
sub judice
(cessionária)
.

O terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, à afirmada no processo.

Portanto, é de se admitir o recurso apresentado pela Apelante, ao qual se apresenta como terceira interessada, haja vista demonstrado nos autos sua condição de cessionária de todos os direitos hereditários da área em discussão no presente feito, cuja a sua transferência se deu na forma pré-estabelecida na regra do art. 1.793 do Código Civil.

Em razão disso, observado que a Escritura de Cessão de Direitos Hereditários preenche os requisitos legais é de se garantir a efetividade da transação e segurança jurídica que envolve o ato jurídico praticado entre a Apelante e os herdeiros do Espólio de Ivo Chaves.

Logo, incide ao caso em apreço a regra do art. 119 do CPC ao qual assegura a quem tiver interesse jurídico no resultado de uma sentença, poderá intervir no processo prestando assistência a uma das partes,
verbis:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Outrossim, o imóvel em discussão é o único bem a ser inventariado pelos herdeiros, tendo sido o pedido de habilitação no processo de inventário realizado a tempo.

Por último e não mesmo importante, muito embora alegue o Apelado – Espólio de Ivo Chaves, que a Escritura de Cessão de Direitos Hereditários é objeto de Ação Declaratória de Nulidade n. 1005528-94.2020.8.11.0040, proposta pelo Apelado em desfavor da Apelante, tem-se ao caso que, temerário se faz nesse momento qualquer análise em sentido contrário, até porque existe um documento próprio que pelo menos nesse momento processual, resta como perfeito e acabado ao qual embasa o pedido de habilitação da Apelante no presente processo.

Portanto, temerário se faz, nesse momento processual, sem que haja uma análise meritória da Ação de Anulação de Ato Jurídico, impedir e/ou tolher o direito da Apelante em estar, pelo menos nesse momento, tutelando seu pretenso direito, sob pena de futuramente acarretar sérios prejuízos seu impedimento de ingresso nos autos, já que demonstrado em seu pedido e argumentos recursais a demonstração do interesse jurídico decorrente da Cessão dos Direitos Hereditários.

Diante desse cenário, é de se admitir o recurso apresentado pela Apelante já que demonstrado o seu interesse jurídico na análise, restando prejudicado a análise quanto a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da não apreciação do referido ponto pelo Juízo
a quo
.

II -
DO MÉRITO
.

Em sede meritória, afirma a Apelante que a sentença recorrida deve ser reformada, haja vista o cumprimento dos requisitos essenciais para a análise de mérito e consequente procedência da Ação Reivindicatória.

Afirma que não há dúvidas quanto a localização e certeza do imóvel reivindicado, de modo que deve ser assegurado ao titular do domínio, o uso e gozo da coisa, já que demonstrado pelos Autores que são proprietários do imóvel rural que ora se litiga.

Assevera que o imóvel vem sendo utilizado de forma injusta pelo Réu/Apelado, já que o título dominial que o mesmo apresenta se encontra eivado de vícios, por estar sobrepondo o imóvel reivindicado pelo Autor e que adquirido pela Apelante por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários.

Contudo, analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a sentença não merece reparos, senão vejamos:

Quanto da apresentação da contestação trazida pela parte Apelada –
AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA,
restou alegado em sua defesa a arguição de várias preliminares que impediam o enfrentamento do mérito da demanda deduzida, razão pelo qual deveria a demanda ser extinta sem julgamento de mérito, dentre elas a que dispõe sobre a observância dos requisitos necessários parra a propositura da Ação Reivindicatória, ou seja,
ausência de interesse de agir
.

Decorrido o saneamento do processo e não tendo sido enfrentada as preliminares arguidas, concluiu a parte Ré/Apelada, pela apresentação do petitório constante do Id-169701420, no qual reitera a postulação de apreciação das preliminares levantadas no início do processo.

Todavia, como se infere do caderno processual, a parte Autora não poderia, sob qualquer circunstância, omitir a existência da tramitação de anterior Ação Demarcatória n. 0000289-74.1993.8.11.0040 por ela mesma proposta, que se diga, em tramitação perante o mesmo juízo singular.

Logo, o ajuizamento da Ação Reivindicatória, omitindo informações sobre a tramitação da Ação Demarcatória envolvendo o mesmo imóvel ao qual se discute todos os limites e confrontações existentes na área rural litigada demonstra a ausência de falta de dever processual de agir com boa-fé.

Malgrado ao que se falou, para o ajuizamento da Ação Reivindicatória é imprescindível que o imóvel esteja rigorosamente identificado, sem quaisquer dúvidas ou incertezas em torno de seus marcos divisórios, possibilitando com isso o cumprimento da sentença no local exato da coisa.

Contudo, a existência de Ação Demarcatória proposta pela mesma parte Autora sobre o mesmo imóvel, põe uma pá de cal sobre a Ação Reivindicatória, posto que há inegável dúvida a cerca da exata localização do imóvel, tanto que o Autor/Apelado ajuizou a primeira ação com o fito de eliminar dúvidas acerca de sua real localização, oportunidade em que afirmou,
verbis:

As terras demarcadas
não tem cerca ou qualquer vestígio que marque onde passa a linha, gerando assim, confusão de limites com terras vizinhas e também a linha do Rio Telles Pires constante do mapa que serviu de base aos títulos é mister ser revista
, com alinha que faz o rio no terreno, nos seus rumos e por tal motivo cujo lote tem o 4º marco pião amarrado o MP II amarrado a barra do Lira e uma distância de 4.900ms.

[..]

Em face da confusão nas linhas perimétricas das terras que não tem cerca ou qualquer espécie de tapumes, justifica-se a demarcação
em face do que dispõe o art. 946 alínea I do CPC”

Dentro disso, o próprio Autor reconhece de forma clara que não tem certeza quanto a localização exata de seu imóvel, haja vista a confusão havida em seus marcos divisórios havido com seus confinantes, o que o impossibilita sua real localização no solo.

Portanto, a propositura da presente Ação Reivindicatória, sem que esteja demonstrado os requisitos necessários para a tramitação do feito, dentre elas a exata individualização e localização exata sobre o imóvel que se busca, acaba que por inviabilizar por completo a tramitação da demanda processual ajuizada.

Para o ajuizamento da Ação Reivindicatória, se requer a perfeita individualização do imóvel reivindicado, pressuposto processual esse que aniquila o manejo da ação proposta, já que requisito essencial a sua propositura.

Logo, se o Autor lançou mão da Ação Demarcatória, afirmando que não tem certeza quanto a suas delimitações, não sabendo o local exato da sua propriedade materializada no solo, a extinção da Ação Reivindicatória é medida que se impõe.

Assim, a demonstração dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação vem especificados em Lei, e devem estar presentes no momento do ajuizamento da ação e não em prova a serem produzidas no curso da ação com esta finalidade, razão pela qual, acertadamente, concluiu o magistrado pelo acolhimento da preliminar arguida pelo Réu/Apelado e extinguindo a demanda, não estando esse adstrito a sanar as divergências quanto aos limites da propriedade a depender da instrução processual.

Outrossim a sentença que se recorre restou amplamente demonstrado em suas fundamentação,
verbis:

“[...] se existe ação demarcatória (0000289-74.1993.8.11.0040), cujo objeto é a mesma área da presente ação, com isto havendo divergência entre a verdadeira linha de confrontação dos imóveis e os correspondentes limites fixado o título dominial, tem por clarividente cabível e adequada a promoção de ação demarcatória para eventual estabelecimento de novos limites (art. 946, I, do CPC c/c art. 1.297 do CC), mas não reivindicatória, como na espécie se buscou erroneamente.”

Dentro disso, resta demonstrado a inadequação da propositura da Ação Reivindicatória, o que leva a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da ausência de interesse processual, em razão da falta de requisito próprio e indissociável para o ajuizamento da presente ação, ou seja, confusão de limites do imóvel reivindicado declarado em anterior Ação Demarcatória.

No caso em apreço, mesmo sendo considerada a Apelante como terceira interessada, deve se submeter a conclusão extraída da sentença que se recorre, já que procedeu a aquisição de direito sobre o imóvel ao qual existem dúvidas quanto a suas delimitações ao qual o próprio Autor ajuizou a Ação Demarcatória visando sanar referida dúvida.

No que concerne ao pedido de prova emprestada, tenho que referida arguição não há de prosperar, pois como dito em linhas anteriores, referido requisito para o ajuizamento da Ação Reivindicatória deve ser demonstrado desde o ajuizamento da ação e não decorrente da instrução processual.

Ademais a análise, nesse momento, da perícia realizada no processo paralelo, poderá ensejar em sérios prejuízos ao Juízo singular, posto que estaria por impedir o magistrado de proceder no seu livre convencimento.

Por último e não menos importante, insta consignar que o próprio Autor – Espólio de Ivo Chaves, ora Apelado, quando da apresentação das contrarrazões constante do Id-169701479, requer ao final o não conhecimento do recurso apresentado pela Apelante, pedido esse reiterado por meio da petição que se encontra encartada no Id-211907233.

Diante de todo esse cenário é de se manter inalterada a sentença que se recorre.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11º, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 18% (dezoito por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024